Tribunal: TJES
Processo: 0037212-58.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRDR. EXCEÇÃO PARA SERVIDORES INATIVOS. PERCEPÇÃO DA VERBA POR PERÍODO SUPERIOR A 60 MESES. MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS NOS 24 MESES ANTERIORES À APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha — IPVV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal aposentado, para determinar a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria, em valor correspondente à média dos montantes efetivamente percebidos nos 24 meses anteriores à inativação, com pagamento das diferenças retroativas desde a aposentadoria, ocorrida em 31/05/2016, observada a prescrição quinquenal. O IPVV sustentou que a gratificação instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 foi declarada inconstitucional, que o autor não teria percebido a verba durante toda a carreira funcional, que teria recebido a rubrica por apenas 58 meses e que a incorporação prejudicaria o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu ao servidor aposentado o direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos, nos limites da tese vinculante firmada em IRDR, apesar da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese vinculante firmada no IRDR impede, como regra, a incorporação da gratificação de produtividade, mas admite exceção em favor de servidores inativos que preencham os requisitos definidos no precedente obrigatório.

A aposentadoria do autor ocorreu em 31/05/2016, antes da publicação do acórdão que consolidou a tese restritiva quanto à gratificação de produtividade, circunstância que o enquadra no marco temporal considerado relevante pela modulação dos efeitos.

As fichas financeiras analisadas na sentença demonstram a percepção da rubrica “Produtividade” por período superior a 60 meses, com pagamentos identificados desde 1994 e continuidade até o ano da aposentadoria.

A alegação recursal de que o autor teria recebido a verba por apenas 58 meses não afasta a valoração probatória realizada pelo Juízo de origem, fundada no exame do conjunto documental constante dos autos.

A incorporação da gratificação não exige prova de recolhimento previdenciário sobre a verba durante todos os meses da carreira funcional, bastando verificar se, no período em que a rubrica integrou a remuneração do servidor, houve sua consideração na base previdenciária.

A sentença não concedeu incorporação no percentual de 200%, mas limitou o direito à média dos valores efetivamente percebidos nos 24 meses anteriores à aposentadoria, a ser apurada em liquidação de sentença, conforme os parâmetros do precedente vinculante.

O argumento genérico de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência não afasta a incidência da tese vinculante quando demonstrado o enquadramento do servidor na hipótese excepcional prevista no IRDR.

A aplicação da exceção prevista no precedente obrigatório não viola a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, pois preserva situação jurídica de servidor já inativo dentro dos parâmetros definidos pela modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 não impede a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de servidor já inativo que se enquadra na exceção prevista em tese vinculante firmada em IRDR. 2. O servidor aposentado antes do marco temporal fixado no precedente obrigatório e que percebeu a gratificação de produtividade por período superior a 60 meses faz jus à incorporação da verba pela média dos valores efetivamente recebidos nos 24 meses anteriores à inativação. 3. A exigência de contribuição previdenciária deve incidir sobre os períodos em que a gratificação integrou a remuneração do servidor, não sobre todos os meses da carreira funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 926; 985, I. Lei Municipal nº 2.881/93.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre gratificação de produtividade do Município de Vila Velha.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037212-58.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

APELADO: AGENOR FONTES

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRDR. EXCEÇÃO PARA SERVIDORES INATIVOS. PERCEPÇÃO DA VERBA POR PERÍODO SUPERIOR A 60 MESES. MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS NOS 24 MESES ANTERIORES À APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha — IPVV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal aposentado, para determinar a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria, em valor correspondente à média dos montantes efetivamente percebidos nos 24 meses anteriores à inativação, com pagamento das diferenças retroativas desde a aposentadoria, ocorrida em 31/05/2016, observada a prescrição quinquenal. O IPVV sustentou que a gratificação instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 foi declarada inconstitucional, que o autor não teria percebido a verba durante toda a carreira funcional, que teria recebido a rubrica por apenas 58 meses e que a incorporação prejudicaria o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu ao servidor aposentado o direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos, nos limites da tese vinculante firmada em IRDR, apesar da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese vinculante firmada no IRDR impede, como regra, a incorporação da gratificação de produtividade, mas admite exceção em favor de servidores inativos que preencham os requisitos definidos no precedente obrigatório.

A aposentadoria do autor ocorreu em 31/05/2016, antes da publicação do acórdão que consolidou a tese restritiva quanto à gratificação de produtividade, circunstância que o enquadra no marco temporal considerado relevante pela modulação dos efeitos.

As fichas financeiras analisadas na sentença demonstram a percepção da rubrica “Produtividade” por período superior a 60 meses, com pagamentos identificados desde 1994 e continuidade até o ano da aposentadoria.

A alegação recursal de que o autor teria recebido a verba por apenas 58 meses não afasta a valoração probatória realizada pelo Juízo de origem, fundada no exame do conjunto documental constante dos autos.

A incorporação da gratificação não exige prova de recolhimento previdenciário sobre a verba durante todos os meses da carreira funcional, bastando verificar se, no período em que a rubrica integrou a remuneração do servidor, houve sua consideração na base previdenciária.

A sentença não concedeu incorporação no percentual de 200%, mas limitou o direito à média dos valores efetivamente percebidos nos 24 meses anteriores à aposentadoria, a ser apurada em liquidação de sentença, conforme os parâmetros do precedente vinculante.

O argumento genérico de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência não afasta a incidência da tese vinculante quando demonstrado o enquadramento do servidor na hipótese excepcional prevista no IRDR.

A aplicação da exceção prevista no precedente obrigatório não viola a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, pois preserva situação jurídica de servidor já inativo dentro dos parâmetros definidos pela modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 não impede a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de servidor já inativo que se enquadra na exceção prevista em tese vinculante firmada em IRDR. 2. O servidor aposentado antes do marco temporal fixado no precedente obrigatório e que percebeu a gratificação de produtividade por período superior a 60 meses faz jus à incorporação da verba pela média dos valores efetivamente recebidos nos 24 meses anteriores à inativação. 3. A exigência de contribuição previdenciária deve incidir sobre os períodos em que a gratificação integrou a remuneração do servidor, não sobre todos os meses da carreira funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 926; 985, I. Lei Municipal nº 2.881/93.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre gratificação de produtividade do Município de Vila Velha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037212-58.2017.8.08.0035

APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

APDO: AGENOR FONTES

RELATORA: DES. DÉBORA M. A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA — IPVV
contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
AGENOR FONTES
, na qual se discute a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria do autor.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o IPVV a incorporar aos proventos de aposentadoria do autor a gratificação de produtividade, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, correspondente à média dos valores efetivamente percebidos nos 24 meses anteriores à inativação, bem como ao pagamento das diferenças retroativas desde a aposentadoria, ocorrida em 31/05/2016, até a efetiva implementação da rubrica em folha, observada a prescrição quinquenal. A sentença reconheceu que o autor comprovou ter percebido a verba por período superior a 60 meses, enquadrando-se na exceção prevista na tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas apreciado por este Tribunal.

Em suas razões recursais, o IPVV sustenta, em síntese, que: (i) a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça; (ii) o julgamento do IRDR teria excepcionado apenas os servidores inativos que, além de aposentados antes da publicação do acórdão de inconstitucionalidade, tivessem recolhido contribuição previdenciária durante toda a carreira com inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo; (iii) o autor não teria percebido a gratificação durante toda a vida funcional, mas apenas por 58 meses; e (iv) a incorporação da verba, nessa hipótese, acarretaria prejuízo ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas por
AGENOR FONTES
, nas quais sustenta que a sentença deve ser mantida, porquanto o recorrido já se encontrava aposentado antes de 24/11/2021 e teria havido recolhimento previdenciário sobre a gratificação de produtividade nos períodos em que a verba foi percebida, enquadrando-se, portanto, na excepcionalidade reconhecida pelo Tribunal Pleno no julgamento do IRDR.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do autor, servidor público municipal aposentado, à incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos, nos limites fixados pela tese vinculante firmada por este Tribunal, ou se, como pretende o IPVV, a pretensão deve ser julgada improcedente em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 e da suposta ausência de preenchimento dos requisitos excepcionais estabelecidos no precedente obrigatório.

Pois bem.

A sentença recorrida deve ser mantida.

Conforme se extrai dos autos, o autor ajuizou a demanda sustentando que, durante o período de atividade, percebeu a chamada gratificação de produtividade, verba que, segundo alegou, possuía natureza remuneratória e sofreu incidência de contribuição previdenciária. Com a aposentadoria, ocorrida em 31/05/2016, a rubrica deixou de integrar seus proventos, razão pela qual postulou sua incorporação, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

O Juízo de origem reconheceu, corretamente, que a matéria deve ser examinada à luz da tese firmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do incidente repetitivo que tratou da gratificação de produtividade do Município de Vila Velha. Embora a regra geral seja a impossibilidade de incorporação da verba, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, o próprio precedente vinculante ressalvou situação excepcional em favor de servidores inativos que, preenchidos os requisitos nele definidos, poderiam preservar a incorporação nos proventos.

A apelação do IPVV parte da premissa de que a exceção somente alcançaria o servidor que tivesse percebido a gratificação e recolhido contribuição previdenciária sobre ela durante toda a carreira funcional. Todavia, essa interpretação, tomada de forma absoluta, esvaziaria a própria finalidade da modulação estabelecida pelo Tribunal Pleno e restringiria indevidamente a proteção conferida aos servidores inativos que receberam a verba de boa-fé e tiveram a gratificação considerada na dinâmica remuneratória e previdenciária ao longo da vida funcional.

O ponto determinante, para a solução do caso concreto, é que o autor já se encontrava aposentado muito antes da publicação do acórdão que consolidou a tese restritiva quanto à gratificação de produtividade, pois sua inativação ocorreu em 31/05/2016. Esse dado é expressamente reconhecido na sentença.

Além disso, a sentença registrou que as fichas financeiras constantes dos autos demonstram a percepção da rubrica “Produtividade” por período manifestamente superior a 60 meses, com pagamentos identificados desde 1994 e continuidade até o ano da aposentadoria do autor. A conclusão do magistrado de origem, portanto, foi fundada em prova documental examinada nos autos, especialmente nas fichas financeiras que instruíram a inicial.

A insurgência recursal, por sua vez, não é suficiente para infirmar essa conclusão. O IPVV afirma que o autor teria recebido a verba por apenas 58 meses, mas a sentença, após análise do conjunto documental, concluiu em sentido diverso, destacando a percepção continuada da rubrica por lapso superior ao mínimo exigido. Em sede recursal, não se verifica demonstração apta a afastar, de plano, a valoração probatória realizada pelo Juízo de origem, sobretudo porque a matéria envolve leitura global das fichas financeiras e das rubricas remuneratórias do servidor ao longo de extenso período funcional.

Também não prospera a tese de que a incorporação somente seria possível se comprovado recolhimento previdenciário sobre a gratificação durante todos os meses da carreira. A exigência constante do precedente vinculante deve ser compreendida em harmonia com a própria natureza da verba discutida e com a situação excepcional que se buscou preservar. O que se deve verificar é se, durante o período em que a gratificação integrou a remuneração do servidor, houve sua consideração na base previdenciária, e não se a verba foi percebida ininterruptamente em todos os meses desde o ingresso no serviço público.

A própria parte recorrida, nas contrarrazões, sustenta que houve recolhimento previdenciário sobre a gratificação nos períodos em que a rubrica foi percebida e que o servidor se enquadra na excepcionalidade firmada no IRDR, pois já estava aposentado antes de 24/11/2021.

Deve ser observado, ainda, que a sentença não acolheu integralmente o pedido inicial de incorporação no percentual de 200%. Ao contrário, deferiu a incorporação apenas nos moldes do precedente vinculante, isto é, pela média dos valores efetivamente percebidos nos 24 meses anteriores à aposentadoria, a ser apurada em liquidação de sentença.

Essa solução é juridicamente adequada, pois compatibiliza a força obrigatória do precedente firmado pelo Tribunal Pleno com a situação concreta do servidor aposentado que recebeu a gratificação por lapso temporal relevante e se enquadra na hipótese excepcional de preservação dos efeitos previdenciários da verba.

Nos termos do art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil, julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Assim, a solução dada pela sentença prestigia a uniformidade, a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência, conforme determina o art. 926 do CPC.

Não se desconhece a relevância da preocupação do IPVV com o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência. Entretanto, tal argumento genérico não é suficiente para afastar a incidência da tese vinculante no caso concreto, sobretudo quando demonstrado que o autor se aposentou antes do marco temporal fixado e que a sentença limitou a incorporação à média dos valores efetivamente percebidos no período juridicamente pertinente, remetendo a quantificação para a fase de liquidação.

De igual modo, não há falar em violação à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93. A sentença não ignorou a orientação do Tribunal Pleno. Pelo contrário, aplicou a exceção expressamente admitida no próprio regime de modulação dos efeitos, preservando a situação jurídica de servidor já inativo que se enquadra nos parâmetros definidos pelo precedente obrigatório.

Portanto, à míngua de elemento capaz de demonstrar erro de julgamento, deve ser mantida a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para reconhecer o direito do autor à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria, nos limites da média dos valores percebidos nos 24 meses anteriores à inativação, com pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo IPVV de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observados os critérios e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar